Tribunal: TJES
Processo: 5004806-98.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004806-98.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA ALVES MEDEIROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004806-98.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ANA PAULA ALVES MEDEIROS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO VERTICAL. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA PAULA ALVES MEDEIROS
em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES,
aduzindo a requerente que é servidora efetiva do Município desde 21/05/2012, como Agente de Trânsito. Destaca que em 2022 deu início ao pedido de progressão vertical, apresentando diploma de Bacharelado em Administração, no entanto, o pedido foi negado. Busca, assim, que seja reconhecido seu direito com efeitos retroativos a 2020.

Em contestação (ID 7535422), o demandado informa ser incabível o pedido, considerando que o curso superior não tem pertinência com o cargo, conforme prevê o artigo 18, §4º, da Lei Complementar Municipal nº 051/2017.

A sentença (ID 7535429) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ANA PAULA ALVES MEDEIROS em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7535430), alegando que embora a graduação seja em Administração, ao longo da faculdade cursou inúmeras matérias que são usadas diariamente ao exercer sua função de agente de trânsito.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7535536), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No mérito em si, coaduno do mesmo entendimento do magistrado de piso. Analisando a legislação que rege o tema, mais precisamente o art. 18, § 4º, da LC Municipal nº 051/2017, observa-se que:

Art. 18 A Qualificação exigida para a Progressão Vertical, conforme Anexo VII, pode ser obtida mediante:

I - Graduação;

II – Titulação.

§ 1º A Graduação e a Titulação:

I - devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação ou pelo Conselho Estadual de Educação;

II - devem ser aprovadas pela unidade organizacional responsável pela gestão de pessoas antes do início do curso ou pela Comissão de Gestão de Carreiras caso ele não tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação desta Lei Complementar, exceto nos casos de graduação de nível fundamental e médio.

III - têm validade indeterminada para os fins desta Lei Complementar;

IV - não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional;

V - não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso no cargo ou em processos de evolução na carreira previstos em legislação anterior.

§ 2º O servidor que se habilitar à Progressão Vertical e não se beneficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e financeira poderá optar em concorrer na Progressão Horizontal desde que cumpra com todos os requisitos estabelecidos no artigo 17 desta Lei.

§ 3º O servidor que tiver duplo vínculo na Administração Pública Municipal poderá utilizar a qualificação para os dois cargos desde que seja pertinente às atribuições dos cargos, não podendo ser utilizadas mais de uma vez para fins de Evolução Funcional.

§ 4º A Qualificação deve ser pertinente às atribuições do cargo, exceto nos casos de graduação de Nível Fundamental e Nível Médio.

Considerando que o Agente de Trânsito
“controla e fiscaliza o trânsito nas vias do município, autuando e emitindo multas aos que cometerem infrações previstas na legislação de trânsito vigente. Realiza intervenções e operações especiais nas vias municipais, tais como desvios, fechamento de via ou modificação temporária do fluxo de trânsito em decorrência de obras, eventos ou reparos em vias públicas”
, não vejo, de fato, correlação específica com o curso de Administração que possa autorizar a progressão pretendida pela recorrente.

É evidente que a qualificação profissional da titulação deve ser vinculada ao desempenho e execução das atividades dos órgãos para a concessão da progressão e por mais que a recorrente alegue correlação entre as funções exercidas em seu cargo e a sua graduação, tal fundamento não ficou devidamente demonstrado nos autos.

Da sentença, extrai-se:

“Se tem do contexto dos autos que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Agente de Trânsito da parte autora não tem qualquer relação com o Curso de Administração.

Veja que a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, no mérito, portanto, considerou que, por força da legislação que rege a matéria, legalidade, reforce-se, que o certificado apresentado pela parte autora seria ‘genérico’, sendo que a lei exige que deve ser pertinente às atribuições do cargo.

Trata-se de uma interpretação literal do texto da lei, que naturalmente se insere dentro do contexto do mérito administrativo, e não no contexto de legalidade do ato”.

Ademais, em precedente desta Turma Recursal restou consolidada a necessidade de correlação do curso superior com o cargo exercido, vejamos:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO VERTICAL DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO.
ARTIGO 18, §1º, II, DA LC 051/2017 NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA QUALIFICAÇÃO SER PERTINENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. [...]
A meu ver, a condição imposta pelo art. 18, § 4º, é imprescindível e inarredável para o reconhecimento do direito à progressão vertical, não podendo ser afastada pelas disposições dos parágrafos anteriores.
Assim, em que pese o argumento deduzida pela parte recorrente, no sentido de que o art. 18, §1º, II, da Lei Complementar Municipal nº 51/2017 prevê a desnecessidade de validação dos cursos pela unidade organizacional competente, quando o curso tenha sido iniciado antes ou até 6 (seis) meses após a publicação da lei, entendo que tal previsão não afasta a necessidade de que a qualificação guarde pertinência com as atribuições do cargo.
Ou seja, ainda que assista razão à parte quanto à aplicação da regra inserta no art. 18, §1º, II, da LC em questão, o fato de sua formação - em Engenharia Civil - não possuir relação com o cargo ocupado, impede a progressão vertical.
(TJES; Recurso Inominado 5007405-10.2023.8.08.0030; Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma; Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO; Data: 15/05/2024).
(grifo nosso)

E ainda, nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 0802813-29.2021.8.20.5100 oRIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE assu RECORRENTE (S): ANNYELE NATALIA DE SOUSA LOPES ADVOGADOS: MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR RECORRIDO (S): MUNICÍPIO DE assu ADVOGADO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE assu JUIZ RELATOR: CLEANTO ALVES PANTALEÃO FILHO EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. TITULAÇÃO. FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS. AUSÊNCIA DE COMUNICABILIDADE ENTRE O CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR E O CARGO PÚBLICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RI: 08028132920218205100, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2023
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA. ENFERMEIRA. PRETENSA PROGRESSÃO HORIZONTAL POR TITULAÇÃO. CONCLUSÃO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA RELACIONADA AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O CARGO. ART. 42, § 2º, DA LEI MUNICIPAL 1.847/2006. APRIMORAMENTO DO DESEMPENHO DO SERVIDOR. REQUISITO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA CUMPRIDO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. PRETENSÃO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000797-91.2018.8.16.0076 - Coronel Vivida - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 13.07.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE AREADO - PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO - CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - ART. 38A DA LEI MUNICIPAL Nº 80/97 - RELAÇÃO DIRETA COM AS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS - NÃO CONFIGURAÇÃO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA MANTIDA. [...] Todavia, o mero aprimoramento geral que a formação em um curso superior pode proporcionar não é suficiente ao preenchimento dos requisitos da Lei de Areado. A expressão "relação direta" não deixa margens para dúvidas: a finalidade da norma é contemplar apenas os servidores cuja qualificação profissional tenha vínculo direto com a atividade exercida no desempenho de seu cargo. (TJMG - Apelação Cível 1.0043.15.001682-2/001, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2016, publicação da súmula em 24/06/2016)

N
este sentido, muito embora a autora tenha comprovado a titulação, esta não possui vínculo com as atividades prestadas no cargo que ocupa, estando em desacordo com o previsto no art. 18, §4º da Lei Complementar 051/2017. Portanto, não assiste razão à recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)